Tribunal: TJMT
Processo: 1000482-40.2024.8.11.0055
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000482-40.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ADROALDO PIRES CARVALHO - CPF: 042.212.349-89 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. MOTORISTA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. FIXAÇÃO. MÉRITO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. EXTENSAO EXEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. ENTENDIMENTO DO STF (
RE 1066677
). TEMA 551/STF. ART. 19-A DA LEI No 8.036/90. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (
FGTS
). PAGAMENTOS DE FGTS. POSTERIOR INGRESSO EFETIVO DO SERVIDOR. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. RECEBIMENTO RETROATIVO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO EM CARÁTER TEMPORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 179, §1o DA LEI COMPLEMENTAR 6/1994. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE ADROALDO PIRES CARVALHO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
A Constituição Federal, em seu art.
37, IX, facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

2-
O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos (
férias, terço constitucional, décimo terceiro e FGTS
). Precedentes do STF.
3-
É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado. Precedentes. (
STF - RE 765.320/MG - Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI - DJe 22/09/2016) e (STJ - 1oT- AgInt no REsp 1.657.345/MG –rela. Ministra REGINA HELENA COSTA - DJe 21/06/2017
).
4-

Embora a Lei Complementar Municipal 006/1994, autorize a contagem integral do tempo de serviço prestado ao Município para fins de recebimento de adicional, esse direito se torna efetivo a partir do aniversário da posse (
art. 179, §1o
).

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 223125249, na reclamação no 1000482-40.2024.8.11.0055
,
do Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
ADROALDO PIRES CARVALHO
; - da contratação nula e seus efeitos; - reconhecimento do vínculo; - condenação ao pagamento de FGTS, do período laborado.
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
; - prescrição quinquenal; - impossibilidade de recebimento retroativo do adicional de tempo de serviço anterior a posse.

A parte Recorrida ADROALDO PIRES CARVALHO apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

A parte Recorrida MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO PREJUDICIAL

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da prescrição.

No caso em tela, por tratar-se de hipótese de crédito resultante da relação de trabalho, não se opera a prescrição de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, consoante disposto na Súmula 85/STJ.

“Súmula 85. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – COBRANÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL RETROATIVO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL –
PROFESSORA – FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS – TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS
– LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 3797/2012 – OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE EFETUAR O PAGAMENTO RECONHECIDO EM SENTENÇA – ART. 7o, INC. XVII, CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTE DO TJMT NO JULGAMENTO DO IRDR No 1002789-40.2021.8.11.0000 (TEMA 04) - IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS E 1/3 RELATIVOS A TODO PERÍODO LABORADO – IMPOSSIBILIDADE – SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA – REGIME DE TRABALHO NÃO ACOBERTADO POR REGRAS CELETISTAS –
PRESCRIÇÃO DO TERÇO CONSTITUCIONAL REFERENTE ÀS FÉRIAS USUFRUÍDAS NOS CINCO ANOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (TJMT – TR - N.U 1028154-90.2021.8.11.0002 – Rel. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO - DJE 16/05/2022).

Reconheço, portanto, a prescrição da pretensão em relação aos 5 (
cinco
) anos anteriores à distribuição do pedido.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- do pagamento de FGTS.

O contrato por tempo determinado é estabelecido por lei, que autorizada à realização de forma excepcional para atender as necessidades do interesse público (
art. 37, IX, da CF
).

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese do respectivo tema 551 (
RE 1066677
) nos seguintes termos:

Tema 551/STF: “servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
". Grifei.

No presente caso, o Reclamante celebrou contratos temporários sucessivos de trabalho com o Recorrido do período de 2017 a 2023, para exercer a função de Motorista, tendo o aludido contrato temporário sido renovado sucessivamente, o que configura na descaracterização de contrato temporário, ainda que adequadas as condições a cada contratação, o objeto do contrato foi o mesmo, prestação de serviços como motorista.

É cediço que os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público, cuja contratação deverá ocorrer por tempo determinado e integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário.

A renovação sucessiva do contrato administrativo modifica o caráter excepcional, bem como a temporalidade da contratação, requisitos, estes, necessários para justificar o ato administrativo. Portanto, diante da caracterização de sucessiva renovação de contrato administrativo, configura-se a violação ao caráter excepcional desse tipo de contrato.

No caso, o Estado de Mato Grosso editou o Decreto 914/2007, a fim de regulamentar as previsões contidas no Estatuto do Servidor Público (
LC 04/1990
) e legislações de carreira, estabelecendo que:

“...

Art. 1o Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público os órgãos da Administração Pública Direta, as Autarquias e as Fundações do Estado de Mato Grosso poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos neste Decreto.
(...)

Art. 2o Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações que visem a:

I – combater surtos epidêmicos;

II – realizar recenseamentos;

III – atender situações de calamidade pública;

IV –
admitir professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros:

a) pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso;

b) pela Secretaria de Estado de Educação;

V – admitir professores auxiliares pelo Centro Estadual de Educação Profissional e Tecnológica - CEPROTEC/MT;

VI – permitir a execução de serviço por profissional de notória especialização, inclusive estrangeiro, nas áreas de pesquisa científica e tecnológica; e

VII – atender situações motivadamente de urgência, entre as quais as que decorram de decisão judicial ou acordo extrajudicial.(...)

Art. 8o As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

I – 6 (seis) meses, nas hipóteses previstas no Art. 2°, incisos I e III, deste decreto;

II –
12 (doze) meses, nas hipóteses previstas no Art. 2°, incisos II, IV, letra “b”, e VII, deste decreto;

III – 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos Arts. 2°, inciso VI, 3°, 4°, incisos I, II, IV, V, VI e VII e 6°, deste decreto;

Parágrafo único. Na hipótese de qualificação profissional, previsto no Art. 4°, inciso III, deste decreto, o prazo máximo de duração da contratação temporária será igual ao prazo de afastamento do servidor substituído.

Art. 9.
Os prazos previstos no artigo anterior poderão ser prorrogados apenas uma vez, por igual período, desde que haja a devida motivação e o interesse público assim o exigir. (...)”
Grifei.

Deste modo, verifica-se que o contrato de trabalho temporário extrapolou o prazo máximo de 12 (
doze
) meses, prorrogado por mais uma vez, previsto no art. 11, inciso II, §2o, da Lei Complementar no 600/2017.

Assim, a partir da nulidade do contrato temporário, nasce o direito do servidor ao FGTS, conforme o art. 19-A, da Lei no 8.036/90 e férias art. 7°, inc. XVII:

“Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...)

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal.”

Deste modo, o Recorrente tem direito
ao recolhimento do FGTS, ante a ocorrência de vício na contratação que enseja na nulidade do aludido contrato
.

- da averbação do tempo de serviço e o pagamento do adicional.

O Recorrente
ADROALDO PIRES CARVALHO, exerceu a função de motorista de 2017/2023, mediante contrato temporário. Contudo, em 1/6/2023, tomou posse, mediante concurso público, na função efetiva de motorista.

O Juízo de Primeiro Grau, entendeu por determinar, além da averbação do tempo de serviço 2017/2023, na modalidade temporária, o pagamento retroativo do adicional de tempo de serviço disciplinado na Lei Complementar Municipal no 6/1994.

Ocorre que, nos termos do art. 179 da Lei Complementar Municipal no 6/1994, tem-se:

“...

179. O Adicional por tempo de serviço é devido ao servidor, na base de dois por cento do vencimento, por ano de efetivo exercício,
até a data em que o servidor protocolar o pedido de aposentadoria, que não ultrapassará os limites fixados na
Lei Orgânica
do Município. (Redação dada pela Lei Complementar no
147
/2009) ...”
Grifei
.

Nesse sentido, somente com o início efetivo da carreira pública, ano a ano, é que se inicia o direito ao respectivo adicional.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
Dou PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de ADROALDO PIRES CARVALHO, reformando a sentença recorrida e JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:
a.1)
reconhecer a prescrição da pretensão em relação aos 5 (
cinco
) anos anteriores à distribuição do pedido;
a.2)
declarar nulos os contratos temporários, para efeito dos direitos sociais;
a.3)
deferir o pagamento, nos períodos de contratação temporária aqui reconhecido:
a.3.1)
do valor de 8% (
oito por cento
) sobre a remuneração bruta (
correspondente ao percentual a título de FGTS
), nos períodos de contratação temporária já avaliados, cujo valor deverá ser corrigido e atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (
TEMA 905/STJ
);
a.3.2)
limitar o valor da execução ao teto
de 60 (
sessenta
) salários-mínimos
;
a.3.3)
caberá à parte Recorrente, na fase de cumprimento de sentença, apresentar a memória de cálculo, na forma aqui fixada;
b)
determinar seja, após o trânsito em julgado e pela Secretaria do Juízo de origem, encaminhada cópia dos autos ao MPE, para conhecimento e providências, em relação à ocorrência, em tese, de improbidade administrativa.
c)
Dou PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, para o fim de reformar a sentença recorrida, JULGANDO IMPROCEDENTE o pedido de pagamento retroativo do referido adicional anterior a posse do Servidor, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.
d)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito de ambos os recursos, sem condenação em custas e honorários.
e)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024